Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703134-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0721779-07.2024.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo praticado pelo Presidente do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER, indeferiu a liminar postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 221268143, na origem): Indefiro o pedido de sigilo dos autos, considerando que não há fundamento legal. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, contendo pretensão liminar. Alega que exerce o cargo de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, na função de Fiscal de Faixas de Domínio no setor (DIDOM), sendo ali lotado desde o ANO de 2019. Afirma que foi determinada a instauração de Comissão Disciplinar para apurar os supostos fatos noticiados no Processo no 00113-00022416/2024-04, com base no suposto Processo no 00113-00022157/2024-11(sigiloso), bem como seu afastamento temporário das funções. Aduz que os referidos processos incorrem em erros crassos e são fruto de abuso de autoridade e perseguição por parte de seus superiores hierárquicos, todos lotados na Superintendência de Operações - SUOPER, situada no Parque Rodoviário de Sobradinho/DF. Relata que vem sendo perseguido, tendo em vista que, no dia 17.10.2024, conseguiu gravar um áudio, no qual o Gerente de Fiscalização de Faixas de Domínio pedia-lhe que não fosse à Promotoria de Justiça da Ordem Urbanística – PROURB do MPDFT levar documentos de cancelamento e anulação de auto de notificação, bem como não prestasse depoimento no tocante a irregularidades na instalação de painéis de Led, com favorecimento de empresas e pedido de seus superiores para não aplicar ou cancelar notificações, tudo referente aos autos do ICP No 08192.047820/2024-42, perante a Promotoria de Justiça – PROURB do MPDFT. Assinala que seu afastamento e disponibilidade para outro setor é o ato ilegal e arbitrário, que visa encobrir atos ilegais de seus superiores. Como provimento liminar pede: a) a suspensão dos Processos Administrativos no 00113-00022416/2024-04 e no. 00113-00022157/2024-11, até a conclusão final do Inquérito no. 08192.047820/2024-42 em curso perante a Promotoria de Justiça da Ordem Urbanística – PROURB; b) a suspensão da Ordem de Serviço no 159, que determinou o seu afastamento das funções, bem como conseqüente retorno ao serviço voluntário, decorrente do cargo de Analista de Gestão; c) o afastamento de seus superiores hierárquicos das funções; No mérito, requer a nulidade da decisão da Ordem de Serviço no 159, bem como de todos os atos praticados no bojo do Processo Administrativo Disciplinar no 00113- 00022416/2024-04 e suposto Processo no 00113-00022157/2024- 11. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É o relatório do necessário. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer de plano a probabilidade do direito. Com efeito, em que pese a alegação da parte autora, a realidade que até o momento emerge dos autos é a de que o ato apontado tomou por base decisão proferida em regular Processo Administrativo, o qual foi instaurado para investigação dos fatos ali apontados. Não se evidencia dos documentos violação ao contraditório ou ampla defesa, considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos e a indisponibilidade do interesse público, havendo, em verdade, irresignação do impetrante com os motivos apostos na decisão que o afastou de suas funções. Desse modo, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. Logo, em análise perfunctória, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade no ato perpetrado pela autoridade impetrada, que ampare o provimento liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. [...] Nas razões recursais (ID 68332676), o impetrante, ora agravante, sustenta, em síntese, que restou comprovado ter havido (a) abertura ilegal de procedimento administrativo disciplinar, com cerceamento de defesa e abuso de autoridade, além de (b) “dupla punição ilegal cominada com castigo do agravante”. Afirma, preliminarmente, que “logo após ser proferida a r. Decisão registrada no ID 221268143 proferida pelo mm. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal/DF, ora atacada através do presente AGRAVO de INSTRUMENTO o AGRAVADO fez juntar nos AUTOS do MANDADO de SEGURANÇA os DOCUMENTOS anexados no ID 221212878, 221212879, 221212880, 221212881 e 221212883, bem como o conteúdo da RESPOSTA do AGRAVADO e DOCUMENTOS inseridos no ID 221197917, dos quais a CÓPIA do Processo disciplinar juntado no ID 221197919 pelo AGRAVADO é prova do ABUSO de AUTORIDADE, pois, no item 9, restou provado na PARTE FINAL, que o PEDIDO de RETORNO e NOVAS MEDIÇÕES prova que NÃO FOI ANALISADO até a data de Protocolo de RESPOSTA do AGRAVADO no dia 17/12/2024 registrada no ID 221197917, bem como a ainda NÃO HAVIA sido conferida VISTA ao ADVOGADO do AGRAVANTE até o dia de INTIMAÇÃO do AGRAVADO que se deu no dia 11/12/2024 e registrada no ID 220548199, como se vê na parte final do Processo disciplinar inserido no ID 221197919.”. Entende que, desse modo, houve confirmação da ocorrência do abuso de autoridade, indicado nos “itens 10,18,20,21,23,45 e 54, da Petição Inicial do MANDADO de SEGURANÇA registrado na ID 219934397”, conforme prevê o art. 32 da Lei n. 13.869/2019. Requer, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência para: (a) que o agravado cumpra a sua própria Ordem de Serviço n. 159, em que constou que o agravante ficaria lotado temporariamente na Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP, até o término da Comissão Disciplinar; (b) que seja determinada a suspensão e trancamento do PAD n. 00113-00022416/2024-04, assim como do “suposto Processo n. 00113-0022157/2024-11 (sigiloso)”, até a realização das novas medições e vistorias com acompanhamento das entidades, a fim de comprovar a ilegitimidade da abertura do PAD; (c) que seja determinado ao Presidente da Comissão de Processo Disciplinar do DER/DF, que antes de proferir o Relatório Final, “aguarde” também a conclusão do ICP n. 08192.047820/2024-42, em curso perante a Promotoria PROURB; (d) que seja determinada a suspensão do afastamento e disponibilidade constante da Ordem de Serviço n. 159, em que se determinou a instauração da Comissão Disciplinar para apurar os fatos noticiados no processo n. 00113-00022416/2024-04; (e) que seja determinada a suspensão do seu afastamento temporário, bem como retorno às funções da atividade de Fiscal de Faixas de Domínio e inclusão no serviço Voluntário; (f) que seja determinado o afastamento dos superiores hierárquicos até a realização de novas medições e vistorias, até a conclusão do ICP já mencionado. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 68332585). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Em relação à mencionada “preliminar” trazida pelo impetrante nas razões do agravo de instrumento, é importante consignar que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Assim, deixo de conhecer de toda documentação, alegações e pedidos não deduzidos e/ou não apreciados pelo juízo de origem na decisão agravada. No que tange ao pedido de reforma da referida decisão, não obstante toda a argumentação do impetrante, não se mostra inequívoca, nesse primeiro momento, a ocorrência de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar ou do apontado abuso de autoridade. Ao menos em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que autorizem concluir que a lotação do servidor, impetrante, no 5o Distrito Rodoviário tenha sido determinada, pelo Presidente do DER/DF, com o intuito de punir ou castigar o ora agravante. Do mesmo modo, inviável a determinação de afastamento dos superiores hierárquicos, no presente momento processual, com base nos fatos narrados e demonstrados pelo impetrante com a petição da ação mandamental. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual ausente o pressuposto para concessão da liminar na ação mandamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva da entidade distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator